Tribunal: STF
Processo: Rcl 58225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Reclamação. ADPFs 395 e 444. Condução coercitiva para depoimento, como testemunha, em Comissão Parlamentar de Inquérito. Ausência de aderência.



1. Reclamação contra decisões judiciais que deferiram, respectivamente, (i) parte do pedido liminar formulado em habeas corpus pelo reclamante e (ii) sua condução coercitiva, na qualidade de testemunha, em comissão parlamentar de inquérito.



2. Nas ações paradigmas, foi reconhecida a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, tendo em vista a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



3. Não há nos autos decisão que determine ou permita a condução coercitiva de investigado ou réu para interrogatório. Em verdade, o reclamante foi intimado para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre fatos de que tenha ciência em virtude de sua atividade profissional. Sendo assim, não há aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados. Precedentes.



4. A reclamação não pode substituir o recurso cabível. As decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devem ser objeto de recurso próprio. 



5. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Marcos Jorge, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; arts. 9º, I, c, e 988, III, do CPC; e art. 156 e segs., do RI/STF, (i) contra decisão proferida nos autos nº 2042083-94.2023.8.26.0000, pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que deferiu parcialmente o pedido formulado em habeas corpus pelo reclamante, e (ii) contra decisão proferida nos autos nº 1006123- 41.2023.8.26.0050, pelo Juízo de Direito do Departamento de Inquérito Policial, que deferiu a sua condução coercitiva, na qualidade de testemunha, em comissão parlamentar de inquérito.



    2. O autor alega que foi surpreendido com sua terceira convocação para prestar esclarecimentos à CPI, de modo que eventual ausência poderia ensejar sua condução coercitiva, visto que apenas tomou conhecimento de que seu comparecimento foi determinado pela CPI, a partir de notícias públicas disponibilizadas no portal eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo. Assevera que não há justificativa para tal convocação, e que “tudo indica que [ele] será tratado como investigado pelos parlamentares – e não como testemunha -, diante da estranha condução dessa CPI”, o que violaria o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento das ADPFs 395 e 444.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    6. Os paradigmas dito violados - ADPFs 395 e 444 - trataram da questão acerca da recepção pela Constituição Federal do art. 260 do CPP, na parte em que permite a condução coercitiva de investigado ou do réu para a realização do interrogatório. Os pedidos formulados nessas ações foram julgados procedentes para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Veja-se, nesse sentido, a ementa dos paradigmas, que foram julgados sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando transcrito literalmente o texto legal impugnado e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do art. 260 do CPP“.



    7. Dito isso, não há nos autos decisão que permita a condução coercitiva do autor, na qualidade de réu ou investigado, para se submeter a interrogatório. Na realidade, o reclamante foi intimado a prestar esclarecimentos, com fundamento nos arts. 209, caput, c/c o 218 do CPP, na condição de testemunha (doc. 1, fls. 9). Desse modo, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e as ADPFs 395 e 444, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. No mesmo sentido, relaciono os seguintes precedentes: Rcl 49.730 e 49.572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 49.641, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    9. Por fim, destaco que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devem ser impugnadas pela via recursal adequada, não devendo a presente reclamação servir de atalho para a sua eventual revisão. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido de antecipação de tutela.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator